Tribunal: TJPA
Processo: 0008370-29.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008370-29.2018.8.14.0015

APELANTE: JHONATAN CARLOS LEAL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. ALTA QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão de ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 2/3; (iii) analisar a viabilidade de modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o reconhecimento de nulidade, pois a entrada em domicílio foi precedida de denúncia anônima específica, fuga do réu e disparos contra a guarnição, configurando situação de flagrante em crime permanente, o que autoriza a medida independentemente de mandado judicial.

4. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem prova idônea para a condenação, não havendo demonstração de parcialidade.

5. Quanto ao tráfico privilegiado, a redução da pena foi mantida no patamar de 1/6, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (366g de maconha), não sendo possível ampliar a fração.

6. Inalterada a reprimenda, resta prejudicada a análise da alteração do regime inicial e da substituição da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há flagrante e fundadas razões de que no local se pratica crime, máxime quanto o ingresso policial é precedido de denúncia anônima especificada. 2. A palavra de policiais é prova válida para condenação, desde que coerente e não invalidada por outros elementos dos autos. 3. A fração de redução do tráfico privilegiado pode ser fixada em 1/6 quando a elevada quantidade de droga apreendida justifica a modulação da minorante.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2024; STJ, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4.4.2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; TJDFT, APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.3.2021; TJSP, APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 4.10.2022; STJ, REsp 2051649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, 17.6.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jhonatan Carlos Leal da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 17683750).

O apelante suscita a nulidade do processo, apontando a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante invasão de domicílio. No mérito, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3, com a consequente alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (ID 25064623).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 25064627), conclusão da qual a divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do apelo (ID 25953373).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Não obstante, a tese de ilicitude da prova não merece acolhida.

Isso porque, conforme orientação jurisprudencial, “a denúncia anônima específica e detalhada constitui justa causa para a realização de busca domiciliar, em casos de crime permanente, mesmo sem autorização judicial” (TJAM,
ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001
, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2024), como se deu na espécie.

Ademais, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STJ,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4.4.2024).

Com efeito, na hipótese dos autos, a guarnição policial recebeu denúncia anônima especificada sobre prática de tráfico, a qual apontava que na residência localizada no bairro José, Travessa Vitória Régia, nº 420, possivelmente havia a prática de tráfico de drogas, ocasião em que foram até o local e o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga e realizou disparos com arma de fogo (ID 17683678 - Pág. 4).

A esse respeito, confira-se os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante, conforme consignado na sentença condenatória:

A testemunha
Manoel Barbosa dos Santos
afirmou em juízo que é policial militar, que foram acionados na via pública, que estavam fazendo patrulhamento e populares falaram que um indivíduo estava comercializando entorpecentes, que a guarnição entrou no interior do imóvel, que viram o Jonathan sair correndo, que um colega seu pulou o muro, que quando pulou já tinha ocorrido um disparo, que saiu recolhendo os tabletes, que o meliante estava baleado, ele estava com a arma caseira, que pegou a arma. Que a casa estava aberta, que ele pulou dois muros, que era a distância de um cercado, que só ouviu os disparos, que ele estava próximo de um pilar de um caixa-d’água, que o Leonardo que atirou, que ele pulou o muro com a arma da mão. Que quando efetuaram o disparo ele estava parado, quando pulou o réu já estava no chão. Que ele foi se desfazendo da droga no caminho, que foram abordados e foram lá na casa, que estava aberto o portão, que quando foram entrando, ele já foi fugindo. Que ele atirou primeiro, que somente efetuou um disparo, que não sabe por onde o tiro entrou.

No mesmo sentido, a testemunha
Leonardo Machado Santos
afirmou que recebeu a informação de um tráfico de drogas, que foram até o local, que na entrada estava uma moça, mulher dele, que visualizaram ele correndo lá do quintal, que ela tentou inclusive impedir a entrada, depois que ele pulou, visualizou o réu atrás de um caixa d’agua, que quando pulou o muro, ele fez um disparo, que conseguiu realizar um disparo, que o socorreram até a upa de castanhal. Que fizeram o cerco e entraram, que presenciaram ele saindo pulando o muro, que diligenciaram, que ele efetuou um disparo, que foi bem ao lado da casa dele, que ele estava escondido no pé da caixa d’agua, que só soube onde ele estava quando efetuou o disparo, que uma vizinha apontou para onde ele tinha pulado. Que no quintal dele tinha droga, que foi encontrado a balança de precisão, que trouxe um pedaço da droga que estava no quintal. Que outras guarnições auxiliaram a operação. (ID 17683756)

Nesse contexto, o cenário fático revela, pois, fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, diante da configuração de flagrante e da confirmação da existência de entorpecentes no local.

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Importante acrescentar que, se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.3.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 4.10.2022).

Destarte, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco descabe cogitar da nulidade das provas sob esse prisma.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante aplicou a causa especial de diminuição na fração de 1/6 em razão da existência de outra ação penal em curso (autos de n. 0005647-66.2020.8.14.0015), que ainda não possui sentença (ID 17683756).

Não obstante, embora reconheça que a fundamentação é inidônea, considerando a inviabilidade de se utilizar ações penais em curso para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado (vide STJ,
REsp 2051649/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024), reputo ser cabível a manutenção da fração de 1/6, considerando a alta quantidade de droga apreendida - 366g em 5 porções prensadas, conforme laudo toxicológico definitivo n. 2018.02.001156-QUI (ID 17683719, págs. 4/5), de modo que se revela viável a “aplicação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), levando-se em conta a quantidade da droga apreendida - não utilizada na primeira fase de aplicação da pena” (STJ,
AgRg no HC n. 890.591/CE
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, 17.6.2024), hipótese retratada nos autos.

Destarte, fica prejudicada a análise dos pleitos de alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a reprimenda permaneceu inalterada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025